Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUVIDOSA LIQUIDEZ DO TÍTULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, o magistrado de origem determinou, de ofício, a conversão do feito executivo em ação de conhecimento fundamentado em duvidosa liquidez do título exequendo, salientando que eventual revogação do contrato antes do término da prestação dos serviços contratados e a necessidade de dilação probatória para demonstrar a liquidez do débito não têm passagem na via executiva, apontando que o credor deverá emendar a inicial para convolar em rito próprio, para que lhe sejam arbitrados os honorários, na medida dos serviços prestados.
2. A execução encontra-se lastreada em título revestido de executividade (contrato de honorários advocatícios – art. 784, inciso XII, do CPC c/c art. 24 da Lei n. 8.906/94), no qual foram expressamente previstas cláusulas contratuais de honorários iniciais, bem como de multa contratual. Referidas cláusulas consubstanciam pactuação passível de resignação ou impugnação pela contratante executada, que poderá se opor à execução por meio de embargos.
3. Uma vez previstas multa e honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial para conversão do feito em ação de conhecimento, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes.
4. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia.
5. Apelação conhecida e provida.